Tribunal: TJES
Processo: 0011499-91.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011499-91.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CBC CENTRO BATISTA DE CULTURA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011499-91.2007.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
CBC CENTRO BATISTA DE CULTURA LTDA., RAPHAELA FRANCA TEIXEIRA PIROLA, ELIANA DE LOURDES SOARES DA COSTA E JONATAS MOREIRA DIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DA CONTAGEM PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO POR EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO. INEFICÁCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município da Serra visando à cobrança de valor referente a débitos de ISSQN, oriundos do Processo Administrativo Tributário nº 102.748/06. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Inconformado, o Município interpôs apelação sustentando que não teria havido prescrição, por ausência de decisão judicial expressa suspendendo o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 depende de ato judicial expresso para seu início; (ii) verificar se houve causas interruptivas capazes de impedir a consumação da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo desnecessário despacho judicial que declare a suspensão, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (recursos repetitivos) e Súmula 314/STJ.

Transcorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos para a ocorrência da prescrição intercorrente, contado independentemente de novo pronunciamento judicial.

A efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação são os únicos atos capazes de interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando requerimentos ou diligências infrutíferas.

No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens em abril de 2012, iniciando-se o prazo de suspensão e, após abril de 2013, o prazo prescricional de cinco anos. O curso da prescrição foi interrompido em 18/12/2015 pela indisponibilidade de imóvel e, novamente, em 19/07/2018, pela penhora via BACENJUD.

O bloqueio posterior de 12/08/2021, por envolver declarado impenhorável, restando valor irrisório, não configurou nova causa interruptiva, conforme orientação jurisprudencial (TJMG, AI 1464632-42.2025.8.13.0000).

Assim, o prazo prescricional reiniciou-se em 19/07/2018, consumando-se em 19/07/2023, sem nova causa suspensiva ou interruptiva.

A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente harmoniza-se com a jurisprudência do STJ e do TJES, não havendo nulidade por ausência de intimação da Fazenda ou demora imputável exclusivamente ao Judiciário.

Inaplicável o art. 85, §11º, do CPC, diante da regra do art. 39 da Lei nº 6.830/80, que afasta condenação em custas e honorários em favor da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão, independentemente de despacho judicial.

Apenas a efetiva constrição patrimonial ou citação válida interrompem a prescrição intercorrente; a penhora de valor irrisório é ineficaz para esse fim.

Consumada a prescrição intercorrente, deve ser mantida a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CPC, art. 209, § 5º; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018;
STJ, Súmula 314; STJ, REsp nº 1.837.371/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/11/2019, DJe 18/11/2019; TJES, Apelação Cível nº 0071407-35.2003.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001263-21.2012.8.08.0011, Rel. Des. Vânia Massad Campos, 4ª Câmara Cível, j. 29/07/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000410-80.2010.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16/12/2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1464632-42.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 07/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011499-91.2007.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
CBC CENTRO BATISTA DE CULTURA LTDA., RAPHAELA FRANCA TEIXEIRA PIROLA, ELIANA DE LOURDES SOARES DA COSTA E JONATAS MOREIRA DIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

O Município de Serra ajuizou a Ação de Execução Fiscal com o objetivo de cobrar o valor de R$21.885,86, devidamente corrigido, referente a débitos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

O crédito tributário é oriundo do Processo Administrativo Tributário nº 102.748/06.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Inconformado, o Exequente interpôs o recurso de apelação.

Pois bem.

A prescrição intercorrente, em Execução Fiscal, ocorre quando a prescrição anteriormente interrompida volta a correr no curso do processo, nele completando o seu prazo.

Acerca do tema a doutrina assevera que:

Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (
caput
); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvido a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º) (Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, como disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei de Execuções Fiscais, fixando as seguintes teses:

[...]
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
:
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. [...]. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 3) Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania,
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos.
Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0071407-35.2003.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.
2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001263-21.2012.8.08.0011, Magistrado: VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que
os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. 2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 21/10/2010, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 21/10/2011, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 21/10/2016, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000410-80.2010.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Retomo a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no item 4.1 do Recurso Especial nº 1.340.553, conforme mencionado anteriormente:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Reafirmo, ainda, que a jurisprudência se pacificou no sentido de que “
é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive (Súmula 314/STJ) e de que não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito, após o decurso do prazo quinquenal
” (REsp n. 1.837.371/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).

Do acima exposto, tem-se que a tese recursal do Apelante, o qual alega que a prescrição intercorrente estaria obstada pela ausência de um pronunciamento judicial expresso declarando a suspensão da execução, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Repito: conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizado na Súmula 314 e nas teses fixadas em recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), o termo inicial para a contagem do prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), dá-se de forma automática a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

A Fazenda Pública teve ciência inequívoca da busca infrutífera de bens em abril de 2012. Este fato marcou o início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. Findo o período de suspensão em abril de 2013, o prazo prescricional de cinco anos começou a fluir automaticamente.

Depois do início dessa fluência, a análise detida dos autos revela a ocorrência de atos que, por sua natureza, foram suficientes para interromper o curso do prazo prescricional, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Inicialmente, houve a indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 6.079 do 1º Ofício da Serra, com a devida averbação em 18/12/2015 (fl. 274 dos autos digitalizados), um ato que se enquadra como causa interruptiva da prescrição, seguindo a orientação do STJ, a exemplo do REsp n. 2.174.870.

Adicionalmente, verificou-se uma segunda interrupção do prazo com a efetiva constrição patrimonial realizada via BACENJUD em 19/07/2018 (fl. 326 dos autos digitalizados), no valor de R$1.955,56, quantia que, inclusive, foi levantada pelo exequente.

Entretanto, o posterior bloqueio via BACENJUD de 12/08/2021 (fl. 358 dos autos digitalizados) não se configura como um novo marco interruptivo. Embora o valor bloqueado inicialmente tenha sido de R$4.714,49, a subsequente declaração de impenhorabilidade de R$4.597,84 resultou em um valor irrisório e incapaz de garantir o débito, não sendo considerado apto a gerar a interrupção do curso da prescrição.

Confira-se precedente nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE EFETIVA CONSTRIÇÃO. TEMAS 566 A 571 DO STJ . NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

4.
A penhora de valor irrisório, insuficiente para satisfazer minimamente o débito tributário, não configura constrição patrimonial eficaz, não se prestando como marco interruptivo da prescrição.

(...) Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento: 14646324220258130000, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 07/08/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2025).
Sem grifos no original
.

Dessa forma, o prazo prescricional de cinco anos, no caso, foi reiniciado em 19/07/2018, em virtude da interrupção gerada pela penhora via BACENJUD. Considerando que, a partir dessa data, não houve outro ato apto a interromper novamente o prazo, a prescrição intercorrente se consumou em 19/07/2023.

Portanto, ainda que a sentença recorrida tenha se baseado em marcos temporais distintos ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, ela se harmoniza integralmente com a melhor interpretação da legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida.

Não se vislumbra que a demora no trâmite do processo tenha decorrido de razões que possam ser atribuídas unicamente ao Poder Judiciário e o recurso de apelação não apresentou nenhuma tese capaz de justificar a reforma da sentença.

Por fim, registro que não houve condenação em custas processuais e honorários, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80. Logo, inaplicável o art. 85, §11º, do CPC.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.